Tribunal: STF
Processo: ARE 1007111
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Recurso extraordinário subscrito apenas por procurador do município. Ausência de assinatura do prefeito. Ilegitimidade. 4. A legitimidade ativa para a propositura da ação direita de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes, é do prefeito municipal e não do procurador do município. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.